Tribunal: TJES
Processo: 5023339-80.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023339-80.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VERA LUCIA RODRIGUES COUTINHO
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE INFORMAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. CONVALIDAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação ajuizada por VERA LUCIA RODRIGUES COUTINHO (ora Recorrente) em face de BANCO PAN S.A. (ora Recorrido), aduzindo a requerente que é idosa (70 anos) e que acreditava estar contratando um empréstimo consignado tradicional com a instituição ré. Alega, todavia, que foi induzida a erro (vício de consentimento) ao ser vinculada a um contrato de cartão de crédito com margem consignável (RMC), modalidade muito mais onerosa e que sequer teria sido utilizada, visto que não houve desbloqueio do cartão nem saques. Sustenta que a contratação digital via "selfie" é insuficiente para suprir o dever de informação e que sofre descontos indevidos em seu benefício previdenciário. Busca, assim, a declaração de nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$20.000,00.

2. A sentença objurgada (ID nº 17359207) julgou improcedentes os pedidos da exordial.

3. Em seu Recurso Inominado (ID nº 17359208), a parte Autora, ora Recorrente, suscita a necessidade de concessão da assistência judiciária gratuita por ser hipossuficiente. No mérito, pugna pela reforma da decisão, defendendo que a mera "selfie" não comprova a ciência inequívoca dos termos contratuais, especialmente tratando-se de consumidora hipervulnerável (idosa e de baixa instrução). Argumenta a ocorrência de venda casada e erro substancial, visto que pretendia contratar empréstimo consignado e não cartão de crédito, destacando ainda a ausência de prova de envio, desbloqueio ou utilização do plástico. Reitera o pedido de repetição do indébito em dobro e fixação de danos morais com caráter pedagógico.

4. A parte Ré, ora Recorrida (BANCO PAN S.A.), em Contrarrazões (ID nº 17359212), rebate os argumentos recursais e pleiteia a manutenção integral da sentença, defendendo, em síntese, a regularidade da contratação por meio de biometria facial, a inexistência de ato ilícito e a validade do negócio jurídico firmado entre as partes.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

6. O pleito recursal não merece acolhimento. De início, impende consignar que a sentença
a quo
não incorreu em
error in judicando
ao reconhecer a convalidação da contratação por meio da utilização do cartão de crédito para a realização de compras diversas. Conforme se depreende do acervo probatório colacionado pela requerida, em especial as faturas do cartão (ID nº 17359198), verifica-se, com clareza, a existência de transações (fl. 33) que, conquanto tenham ocorrido em uma única oportunidade, foram efetuadas de forma vultosa, o que se mostra apto a afastar o alegado vício de informação. O comportamento praticado pela ora Recorrente é incompatível com a conduta de quem pretendia, tão somente, a contratação de um empréstimo consignado comum. Nesse sentido, descabe cogitar nulidade ou conversão do negócio jurídico, ante a ausência dos pressupostos para o deferimento da restituição material ou da indenização extrapatrimonial, dada a inexistência de falha na prestação do serviço. Dessarte, tendo a Ré, ora Recorrida, logrado êxito em comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Autora (CPC, art. 373, inciso II), a manutenção da sentença é medida que se impõe.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
Condena-se
a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)